Tribunal: TJDFT
Processo: 0746212-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL. NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA POLÍCIA MILITAR. NOTA TÉCNICA N° 1/2024 - PMDF. MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. LEI N. 14.751/2023. DECISÃO MANTIDA.
1. A leitura do artigo 18, caput, da Lei n. 14.751/2023 evidencia que as garantias ali dispostas são destinadas aos “membros ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados, entre outras”, ou seja, aos militares que possuem algum vínculo com a respectiva corporação, ainda que não estejam em atividade.
2. A Lei n. 14.751/2023 não garantiu ao ex-militar o direito subjetivo ao recolhimento em unidade prisional militar após sentença condenatória.
3. Mantém-se a decisão de origem que indeferiu o pedido de transferência do apenado, já expulso da Corporação, para unidade de prisão militar pois, além de ausente estrutura física para comportar os pedidos de transferência, o agravante já está alocado em ala destinada a ex-policiais e não restou demonstrada qualquer exigência de ordem disciplinar ou carcerária capaz de determinar a transferência, nos moldes exigidos pela legislação.
4. Agravo conhecido e não provido.